Tribunal: STF
Processo: Rcl 86311
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO A AUTORIZAR A AÇÃO RECLAMATÓRIA. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do AREsp n. 2.585.010/SP, sob a alegação de violação ao Tema 1138 da Repercussão Geral. 



    Nos termos da inicial, restou “demonstrado que se impugna acórdão que não respeitou tese fixada em julgamento de recurso extraordinário repetitivo e que as instâncias ordinárias foram esgotadas. Mais especificamente, a reclamação impugna acórdão que julgou agravo interno, interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário por aplicação de tese fixada em recurso repetitivo”. 



    A defesa requer “a suspensão do processo” na origem.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Fixadas as premissas, verifica-se de plano o não cabimento da presente reclamação, ante a total ausência de paradigma apto a embasá-la, bem como não haver usurpação de competência desta Corte. Deveras, tal como assentado, a reclamação é via processual de cognição estreita, destinada a finalidades específicas, não se prestando ao papel de sucedâneo recursal. Na medida em que a reclamante não aponta decisão ou enunciado sumular vinculante desta Corte eventualmente descumpridos, a presente reclamação não se revela viável.



    Deveras, a petição inicial aponta o Tema 1138 da Repercussão Geral como paradigma para o cabimento da reclamação, no qual o Pleno desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da seguinte matéria, in verbis: 



    EVASÃO DE DIVISAS – REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA – “DECISAO CRIMINAL” – ALCANCE – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CLPABILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral controvérsia sobre o alcance, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade, do termo “decisão criminal” contido no artigo 5º, § 1º da Lei nº13.254/2016, no que estabelecida a possibilidade de ser reconhecida a extinção da punibilidade ante adesão ao regime especial de regularização cambial e tributária. 



    In casu, a parte ora reclamante aponta controvérsia absolutamente diversa daquela tratada no Tema de Repercussão Geral supracitado, razão pela qual o presente intento reclamatório não merece prosperar. 



    Desta sorte, cabível se mostra, ainda, a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO PROVIMENTO. 1. Suposta violação à Súmula STF nº 729. A súmula despida de eficácia vinculante não é paradigma apto a dar ensejo ao conhecimento de reclamação constitucional. Precedentes. 2. Alegação de afronta ao julgado na ADC nº 4/DF. Falta de correspondência entre o paradigma e as decisões reclamadas. Conquanto tenha havido menção à vedação legal de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no feito originário (art. 1º da Lei nº 9.494/97), o pedido foi negado, pois não se vislumbrou, no caso concreto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida. 3. Impossibilidade de uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 8214-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2011)



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “ necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente